Tribunal: STF
Processo: HC 205009
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Emerson Paxá Pinto Oliveira e Raphael Barbosa Grosso Filho, em favor de Airton Antônio Soligo, contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Senado Federal, denominada CPI DA PANDEMIA, que convoca o paciente para comparecer no dia 05.08.2021, às 09:00hrs, para prestar esclarecimentos. 
    A ordem convocatório possui o seguinte teor:
    Convocação para comparecimento perante a CPI da Pandemia Senhor Airton Antônio Soligo, Faço referência aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nos 1371 e 1372, de 2021, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”. Foram aprovados, em 26 de maio, os seguintes requerimentos de convocação de V. Sra., anexos ao presente expediente: 124, 438 e 499/2021- CPIPANDEMIA. Diante disso, com fundamento no art. 58, §3º, da Constituição Federal, c/c art. 2º da Lei nº 1.579/1952, e art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, convoco V. Sra. para comparecer pessoalmente perante este Colegiado, nos termos dos referenciados no requerimento aprovado, no dia 5 de agosto de 2021, às 09h00, no Plenário nº 3 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II, do Senado Federal, com vistas a prestar os esclarecimentos necessários a esta Comissão. (eDOC 9)
    A defesa alega que o ato de convocação não esclarece em que condição seria ouvido o paciente. Confira-se:
    “(...) o expediente de convocação emitido em nome do Paciente AIRTON ANTÔNIO SOLIGO, amplamente conhecido no meio políticoinstitucional como AIRTON CASCAVEL, apenas indica a data e o horário de convocação, não declinando em que condição o Paciente está sendo convocado para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar de Investigação, se como testemunha ou na posição de investigado.” (eDOC 1, p. 3)
    Nessa linha, suscita que “segundo a clara motivação declinada na Justificação dos requerimentos de oitiva apresentados ao e. Senador Presidente da Comissão impetrada, consoante a dinâmica dos eventos tracejada nos pedidos apreciados, o Paciente claramente é tratado como possível – ou provável – sujeito ativo (coautor ou partícipe) de parte dos eventos supostamente ilícitos apurados pela comissão .” (eDOC 1, p. 3)
    Em suma, o impetrante pleiteia a concessão de liminar, ante o iminente risco de constrangimento ilegal, para assegurar ao paciente:
    “(...) a) o direito de se fazer presente ao ato de tomada de seu depoimento de acordo com a conveniência defensiva, sendo-lhe facultado o direito de ausência; b) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas em caso de comparecimento ao interrogatório; c) o direito à assistência por advogado durante o ato; d) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e e) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.” (eDOC 1, p. 21-22)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Inicialmente, pertinente transcrever a justificativa do pedido de oitiva do paciente formulado pelo membro da Comissão Parlamentar impetrada: 
    “O senhor Airton Antonio Soligo foi nomeado para o cargo de Assessor Especial do Ministro de Estado da Saúde no dia 23 de junho de 2020 pelo então Ministro da Saúde Interino Eduardo Pazuello. Segundo reportagens publicadas na imprensa, gestores estaduais e municipais consideravam que o senhor Soligo era o "ministro de fato" da pasta, e quem resolvia muitas das questões burocráticas e logísticas do Ministério. Vale lembrar que o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde no dia 16 de maio de 2020, após o pedido de demissão de seu antecessor, Nelson Teich. Após quase quatro meses como interino, assumiu oficialmente o Ministério da Saúde no dia 16 de setembro de 2020. Foi exonerado do cargo no dia 23 de março de 2021, quando assumiu o Ministério o senhor Marcelo Queiroga. Ao assumir a pasta o Brasil contava com 15.633 mortes e 223.142 casos confirmados. Ao ser exonerado, pouco mais de dez meses depois, o Brasil já registrava 298.843 óbitos desde o início da pandemia. Nesse dia o Brasil registrou, pela primeira vez, mais de 3 mil mortes em um único dia. O total de casos confirmados era de 12.130.019. Como os números da pandemia demonstram, a gestão do senhor Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde pode ser considerada um fracasso. Durante sua gestão, da qual o senhor Airton Antonio Soligo teve papel preponderante, o Brasil presenciou o colapso dos sistemas de saúde pelo país -sem vagas nos hospitais para os doentes, pacientes sendo atendidos em corredores. Os sistemas funerários do país não conseguem lidar com os altíssimos números de mortos. Presenciamos a falta de oxigênio, especialmente no estado do Amazonas. Há falta de medicamentos básicos, como sedativos para a intubação dos pacientes, enquanto sobram medicamentos sem nenhuma comprovação científica. Hoje, o país é visto como uma ameaça sanitária pelo mundo. Diversos países suspenderam voos com o Brasil. Há restrições para a entrada de brasileiros em quase todas as nações do planeta. A respeitada organização Médicos sem Fronteiras classificou a situação do Brasil como uma "catástrofe humanitária". Só foi possível chegar a essa situação catastrófica por conta dos inúmeros e sucessivos erros e omissões do governo no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, em especial no Ministério da Saúde, sob o comando de Eduardo Pazuello. Falhas na estratégia de comunicação; nas ações de vigilância e mapeamento da pandemia; promoção de tratamentos ineficazes; má gestão das necessidades de leitos de UTIs no país; falhas no planejamento de fornecimento de insumos básicos como oxigênio, medicamentos, EPIs, testes, respiradores; atraso e omissão para a compra de vacinas. Durante sua gestão, o Ministério apresentou um Plano Nacional de Vacinação somente em dezembro de 2020, após exigência do Supremo Tribunal Federal. Mesmo com a demora, o plano era falho. Apresentava diversos pontos em aberto e foi alvo de críticas de cientistas cujos nomes apareciam como responsáveis pela elaboração do documento, e que afirmaram não terem sido consultados antes da publicação. A vacinação começou apenas em 17 de janeiro de 2021 com atrasos e revisões dos prazos. No início de março, o então ministro reduziu cinco vezes em apenas oito dias a previsão de entrega de vacinas no mês. Há, ainda, denúncias de que o Ministério recusou um contrato de 70 milhões de doses de vacinas oferecidas pela empresa Pfizer. Foi também durante sua gestão que o Brasil presenciou a crise por falta de oxigênio no Amazonas. No dia 25 de janeiro o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de inquérito policial para investigar eventual conduta criminosa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação ao colapso da saúde pública em Manaus (AM), que registrou falta de oxigênio hospitalar no sistema de saúde. Durante sua gestão, o Ministério promoveu, insistentemente, a utilização de medicamentos ineficazes contra a covid-19, o chamado "tratamento precoce". Mesmo durante a crise de oxigênio em Manaus, o senhor Eduardo Pazuello promovia esse tratamento ineficaz. Enquanto os pacientes necessitavam de oxigênio, o Ministério da Saúde distribuiu 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina na cidade. Nem mesmo a logística do Ministério, área de suposta especialidade do ex-Ministro, ficou livre dos erros grosseiros. Mais de 10 milhões de testes RT-PCR ficaram parados nos estoque do Ministério por falta de reagentes; outros milhões de testes ficaram paradas no aeroporto de guarulhos; houve problemas para a compra de seringas para a vacinação; o Ministério trocou os lotes de vacinas dos estados do Amazonas e do Amapá, entre outros erros.” (eDOC 4, p. 2-4)
    Trata-se, portanto, de levantar possíveis implicações do paciente em irregularidades investigadas pela Comissão, as quais podem vir a constar do relatório final que a Comissão encaminhará para promoção da responsabilidade criminal dos envolvidos (art. 6º-A da Lei 1.579/1952). É perceptível a condição de investigado do paciente.
    Conforme salientei ao apreciar o HC 150.411 MC/DF, por mim relatado, DJe 27.11.2017, em ocasiões de deferimento de medidas liminares, cujos pedidos eram similares ao destes autos (cf., nesse particular, o HC 88.228/DF, decisão de 13.3.2006, DJ 28.3.2006 e HC 128.405/DF, decisão de 25.5.2015, DJe 26.5.2015), tenho asseverado que a Constituição confere às Comissões Parlamentares de Inquérito os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (CF, art. 58, § 3º). 
    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos de persecução estatal, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito. 
    Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001) 
    A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já, a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 78 incisos e 4 parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. 
    O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais. 
    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. 
    A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [ Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs. ] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1/18). 
    Em tese, a premissa acima seria suficiente para fazer incidir, automaticamente, a essência dos direitos arguidos na impetração. E, se há justo receio de que eles venham a ser infringidos, deve-se deferir ao paciente o necessário salvo-conduto que evite possível constrangimento. 
    Como ressaltado pelo Min. Celso de Mello na decisão liminar do MS 25.617-DF, DJ 23.11.2005, seria o caso de se pressupor que o conhecimento e a consciência próprios à formação jurídica dos parlamentares que compõem a direção dos trabalhos da CPI “não permitiria(m) que se consumassem abusos e que se perpetrassem transgressões aos direitos dos depoentes”. 
    O direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, ele é derivado da união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência) (TROIS NETO, Paulo Mário C. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Livraria do Advogado, 2011, p. 104). Foi justamente nesse sentido que a jurisprudência se posicionou no período imediatamente posterior à Constituição (HC 68.929, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 22.10.1991). 
    Na doutrina, afirma-se que o princípio nemo tenetur se detegere passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como medida de respeito à dignidade, consolidando-se como direito fundamental no Estado de Direito. (QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. Saraiva, 2012. p. 478) 
    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92, e art. 8.2, g, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92).
    Assim, assentou-se que o “nemo tenetur se detegere determina que o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2017. p. 104). 
    Aliás, em caso semelhante, relacionado à “CPI de Brumadinho”, menciono a decisão concessiva de liminar no HC 169.595 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, decisão de 1º.4.2019. Conforme assentado pela Ministra Rosa Weber na referida decisão: “Enfática a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito. É o que denotam inúmeros precedentes em que resguardados os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 100.341/AM, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, un., j. 04.11.2010; HC 80.420/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, j. 28.6.2001; MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, un., j. 22.11.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MCExtn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello”.
    Também cito julgados colegiados no mesmo sentido:
    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio. Pedido deferido para que, caso reconvocado a depor, não seja o paciente preso ou ameaçado de prisão pela recusa de responder a pergunta cujas respostas entenda poderem vir a incriminá-lo”. (HC 79589, rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 6.10.2000)
    “I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao silêncio. Se, conforme o art. 58, § 3º, da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e susbstanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias constitucionais contra a auto-incriminação, que tem sua manifestação mais eloqüente no direito ao silêncio dos acusados. Não importa que, na CPI - que tem poderes de instrução, mas nenhum poder de processar nem de julgar - a rigor não haja acusados: a garantia contra a auto-incriminação se estende a qualquer indagação por autoridade pública de cuja resposta possa advir à imputação ao declarante da prática de crime, ainda que em procedimento e foro diversos. Se o objeto da CPI é mais amplo do que os fatos em relação aos quais o cidadão intimado a depor tem sido objeto de suspeitas, do direito ao silêncio não decorre o de recusar-se de logo a depor, mas sim o de não responder às perguntas cujas repostas entenda possam vir a incriminá-lo: liminar deferida para que, comparecendo à CPI, nesses termos, possa o paciente exercê-lo, sem novamente ser preso ou ameaçado de prisão. II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada a liminar na volta do paciente à CPI e já encerrados os trabalhos dessa.” (HC 79244, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24.3.2000)
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida. (HC 119941, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.4.2014)
    Ademais, concedi diversas ordens de habeas corpus semelhantes, por exemplo, recentemente, no HC 169.628 (DJe 5.4.2019) e no HC 171.286 (DJe 15.5.2019).
    Ante o exposto, nos termos da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF , concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia assegure ao paciente Airton Antônio Soligo:
    (i) o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula;
    (ii) o direito a ser assistido por advogado ou advogada durante todo o depoimento; e
    (iii) o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, ao qual, de resto, fazem jus todos depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados.
    Serve esta decisão como salvo-conduto. 
    Comunique-se imediatamente.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente